Tribunal: TJMT
Processo: 1014272-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014272-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGADO), MAIRA BECHARA LEAL - CPF: 327.403.718-45 (ADVOGADO), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGANTE), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (EMBARGANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para determinar a abertura de incidente, em autos apartados, visando à apuração de inconsistências contábeis verificadas nos documentos apresentados por produtores rurais em recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão quanto à regularidade da documentação e à suposta supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer que os documentos exigidos pela LREF teriam sido apresentados corretamente; (
ii
) avaliar se a análise pelo Tribunal caracterizou indevida supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente as irregularidades contábeis, como saídas de caixa sem aparente justificativa, passivos coincidentes entre os requerentes e ausência de extratos bancários atualizados (LREF, art. 51, VII), justificando a abertura do incidente.

A medida não revogou o processamento da recuperação, mas buscou assegurar maior transparência, diante de elementos que sugerem possível gestão temerária ou ocultação patrimonial.

Não há supressão de instância, pois o agravo visava à própria decisão de deferimento do processamento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e os documentos avaliados já constavam dos autos originários.

O objetivo dos embargos é rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento de que não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada (
AgRg
no REsp 1.181.273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A instauração de incidente para apuração de inconsistências contábeis não configura omissão nem supressão de instância quando motivada por análise de documentos já constantes dos autos.

A simples discordância com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, desde que haja fundamentação adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1014272-28.2025.8.11.0000, exclusivamente para determinar a instauração de incidente, em autos apartados, com a finalidade de apurar as irregularidades apontadas, nos termos do voto condutor.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, ao deixar de considerar que todas as irregularidades indicadas pelo administrador judicial teriam sido devidamente sanadas, inclusive no tocante à documentação contábil. Alegam que os documentos apresentados nos autos atendem às exigências previstas no § 3o do art. 48 da Lei no 11.101/2005, aplicáveis ao produtor rural, bem como às disposições dos
arts
. 48 e 51 da mesma lei.

Asseveram que a petição inicial foi instruída com as demonstrações contábeis exigidas pela legislação e que, após a constatação prévia, restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

Argumentam, ainda, que as alegações formuladas pelo credor não teriam sido objeto de manifestação na instância de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

Acrescentam que o processo de recuperação judicial
encontra-se
em regular andamento, com o pagamento das custas iniciais em dia, a apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 26 de maio de 2025, e o envio da documentação comprobatória da existência dos créditos dos credores ao administrador judicial.

O embargado, intimado, não se manifestou (id
308214372
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que todas as irregularidades apontadas pelo administrador judicial, inclusive aquelas relacionadas à documentação contábil, teriam sido devidamente sanadas.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão no julgado. O acórdão examinou minuciosamente a documentação apresentada pelos recuperandos, concluindo de forma expressa pela existência de inconsistências contábeis relevantes, o que justificou a determinação de instauração de incidente para apuração mais aprofundada da matéria.

Como consignado no aresto, foram identificadas “
inconsistências relevantes, como saídas de caixa expressivas sem detalhamento, coincidência de passivos entre os requerentes, crescimento acelerado do endividamento e ausência de extratos bancários atualizados, exigidos pelo art. 51, VII, da LREF
” (ID 301739886).

O acórdão fez referência expressa ao Agravo de Instrumento no 1012863-17.2025.8.11.0000, no qual foi determinada a apuração das inconsistências contábeis em autos apartados, tendo inclusive transcrito trecho do voto ali proferido que fundamenta a presente decisão:

"Segundo o art. 51, VII, da Lei no 11.101/2005, é obrigatória a apresentação dos 'extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras'.

Logo, a apresentação dos referidos documentos mostra-se imprescindível à adequada verificação da real situação financeira dos recuperandos, permitindo a análise do fluxo de caixa, da movimentação de recursos, do grau de endividamento e da efetiva capacidade de cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial." (ID 301739886)

Ressaltou-se, ainda, que “a realização de movimentações financeiras dessa magnitude, sem identificação clara da destinação, em cenário de alegada crise, pode indicar gestão temerária, desvio de finalidade ou tentativa de ocultação patrimonial” (ID 301739886).

Os embargantes sustentam, ainda, omissão quanto à alegada supressão de instância, sob o argumento de que as matérias levantadas pelo credor não teriam sido suscitadas na instância de origem.

Todavia, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, sendo essa a via processual adequada para sua impugnação, conforme estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar referido recurso, compete ao Tribunal avaliar se foram cumpridos os requisitos legais exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, inclusive no que se refere à documentação obrigatória prevista no art. 51 da Lei no 11.101/2005.

Não há falar em supressão de instância quando o juízo de primeiro grau analisou os mesmos documentos que foram submetidos ao crivo do Tribunal. A divergência de entendimento não configura usurpação de competência, mas sim o regular exercício do duplo grau de jurisdição.

Ressalte-se, ademais, que o aresto não revogou o deferimento do processamento da recuperação judicial, limitando-se a determinar a instauração de incidente para apuração das inconsistências contábeis, o que demonstra a postura cautelosa do colegiado, preocupada em preservar o instituto da recuperação judicial, sem descuidar da necessária verificação de sua regularidade e transparência.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025